Tribunal: STF
Processo: ARE 734148
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. AUMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO SOB O FUNDAMENTO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 339/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.11.2010. 



    Jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, bem como ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, quando preservado seu valor nominal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. 



    Tendo o Tribunal de origem dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação local – Leis Estaduais 11.195/1994, 12.643/2004 e 12.850/2005 -, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF : “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” . 



    Na esteira da jurisprudência desta Corte, a equiparação de vencimentos requer a edição de lei específica, razão pela qual não se admite a extensão, pela via judicial, de vantagem de natureza pessoal, legalmente instituída, a pretexto de se empregar tratamento isonômico. Óbice da Súmula 339/STF. 



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.